Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E C I S Ã O Nada a prover, no estágio em que o processo se encontra. Há penhora pendente de ultimação, devendo-se aguardar o cumprimento da Carta Precatória no 06109056-29.2015.8.0024, em trâmite na Comarca de Belo Horizonte/MG, expedida para penhora, avaliação e alienação de bens imóveis da executada. Assim, suspendo a tramitação do processo na forma do art. 313, V, ‘b’, c/c art. 921, I, do CPC, enquanto pendente a ultimação da medida constritiva pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, ou até que sobrevenha novo pedido de penhora proveniente da parte exequente. Em atenção ao disposto no art. 313, V, ‘b’, § 4o, do CPC, considerando o prazo e as dificuldades encontradas na tramitação da carta precatória, além dos prazos fixados nas metas do CNJ, fixo o prazo de 100 (cem) dias de suspensão processual. Findo o prazo, independente de manifestação do exequente, oficie-se solicitando novas informações sobre o cumprimento da Carta Precatória no 06109056-29.2015.8.0024. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator